Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703103-44.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BOA TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS MUNIZ DE OLIVEIRA, RENATO CESAR DE LIMA, CARLOS AUGUSTO MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: WENDEL RAMOS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, exigível a partir de seu vencimento e circulável por endosso. 2. De acordo com o Princípio da Autonomia, a nota promissória configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem e, por essa razão, o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. 3. Para o deslinde do caso, a perícia grafotécnica seria útil e necessária, eis que teria o condão de elucidar a dúvida em relação à autenticidade das assinaturas, o que não ocorreu. 4. Na hipótese em que há impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento é da parte que o produziu, conforme o regramento do inciso II do mesmo artigo. Confira-se: “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” 5. Não merece acolhimento o pleito da parte embargada de condenação da parte embargante ao pagamento da multa por litigância de má fé, formulado em sede de contrarrazões, uma vez que não demonstrada a ocorrência das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 6. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados. A parte recorrente aponta violação aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, 429, inciso II, e 428, inciso I, todos do Código de Processo Civil, afirmando que, tratando-se de impugnação de assinatura de documento particular que instruiu os autos da execução, o ônus da prova a respeito de sua autenticidade incumbe ao embargado. Sustenta que o recorrido tinha plenas condições de realizar a produção da prova pericial, não se tratando de uma prova impossível, mas, mesmo assim, não o fez e assumiu o risco de não ter reconhecida a autenticidade das assinaturas constantes no documento particular. Alega que não há como julgar improcedente os presentes embargos, baseado em falta de provas, tendo em vista que houve a inversão do ônus da prova, e o ponto controvertido foi fixado como de ônus da parte embargada. Acrescenta, por fim, que, se os embargados não comprovaram a legalidade das assinaturas, não há que se falar em exigibilidade da nota promissória. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, 429, inciso II, e 428, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) importante registrar que a ausência de prova da autenticidade das assinaturas não retira a eficácia da nota promissória, tampouco implica em sua inexistência, como requerem os apelantes. Tenha-se que se trata a nota promissória de título autônomo e abstrato, que traduz a existência de direito líquido, certo e exigível, desvinculado da relação que lhe deu origem. Por essa razão, o legítimo portador pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. Ademais, em impugnação o embargado contestou os argumentos dos embargos à execução, tecendo considerações sobre a força executiva do título, o histórico dos devedores, preenchimento do título e pagamento, não se podendo concluir pela ausência de impugnação e, consequentemente, presunção de veracidade apta a considerar a inexistência da nota promissória.” (ID 68498531). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003